Tribunal: TJES
Processo: 5009900-16.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009900-16.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: B2W COMPANHIA DIGITAL e outros
RECORRIDO: GERALDO CUSTODIO
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMÉRCIO VIRTUAL. AUTOR REALIZOU COMPRA DE UM APARELHO CELULAR JUNTO À LOJA VIRTUAL DA RECORRENTE AMERICANAS S.A, TENDO REALIZADO O PAGAMENTO MEDIANTE BOLETO BANCÁRIO. APARELHO NÃO ENTREGUE. BOLETO DE PAGAMENTO ADULTERADO. FRAUDE. DESÍDIA DA EMPRESA REQUERIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. SENTENÇA DE PISO QUE CONDENOU A RECORRENTE AMERICANAS S.A E A REQUERIDA MERCADOPAGO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), BEM COMO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO APARELHO NO VALOR DE R$ 499,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS). RECURSO DA REQUERIDA AMERICANAS S.A. NO SENTIDO DE VER, PRELIMINARMENTE, RECONHECIDA SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA E, NO MÉRITO, JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS OU, SUBSIDIARIAMENTE, REDUZIDO O QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
CONTRARRAZÕES DO AUTOR, NO SENTIDO DE QUE SEJA MANTIDA INCÓLUME A R. SENTENÇA PROFERIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA RECORRENTE AMERICANAS S.A QUE NÃO MERECE PROSPERAR, EIS QUE AINDA QUE SE TRATE DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS, A SITUAÇÃO DECORRE DIRETAMENTE DO RISCO INERENTE À ATIVIDADE DESEMPENHADA PELA COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS. BOLETO QUE CONSTAVA O NOME DA REQUERIDA "AMERICANAS.COM - B2W COMPANHIA DIGITAL" COMO BENEFICIÁRIA. RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA. ALIÁS, A PRÓPRIA RECORRENTE CONFIRMA, EM SUA DEFESA, QUE O SUPOSTO FRAUDADOR TERIA, PRIMEIRO EMITIDO UM BOLETO NA PLATAFORMA DA EMPRESA E, APÓS, ALTEROU A LINHA DE PAGAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DA SEGURANÇA ADEQUADA. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA RECORRENTE. DANO CONFIGURADO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO, MESMO CONSIDERANDO QUE A POSTURA DO RECORRIDO, AO NÃO ADOTAR IGUALMENTE CAUTELAS COMPLEMENTARES, CONTRIBUIU (E NÃO FOI DETERMINANTE) PARA A OCORRÊNCIA DO PREJUÍZO. POR FIM, SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, ESTES FIXADO EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, ATUALIZADA.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.